Tribunal: TJDFT
Processo: 0717751-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 60847263), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor/ recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na declaração de nulidade do auto de infração no SA03712392 - art. 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro.
3. O recorrente alega que não recebeu a dupla notificação e invoca a idoneidade do aparelho de aferição (etilômetro), pugnando pela reforma da sentença.
4. Contrarrazões apresentadas pelo Detran (ID 60336353 - Pág. 1).
5. Na origem, o autor alegou a falta de aferição do etilômetro pelo INMETRO e a inexistência de descrição dos sinais de embriaguez pelo agente de trânsito, visto que a multa foi aplicada sem a devida comprovação do estado do condutor.
6. Inovação recursal. No tocante ao não recebimento da dupla notificação, o argumento deduzido pelo recorrente não foi objeto de debate na origem e, consistindo em inovação recursal, é descabida a sua apreciação na instância revisora, ante a preclusão. Inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido nesta parte.
7. No tocante à idoneidade do aparelho utilizado para o teste, o argumento formulado pelo autor carece de verossimilhança (art. 373, I, CPC) e não afasta a legitimidade da infração. Com efeito, a simples recusa à realização do exame para detecção de álcool sujeita o condutor infrator ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, nos termos do artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.
8. Outrossim, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pela parte recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/95).
10. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.